Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-55.2019.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004551-55.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA –
CARAGUAPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA
APARECIDA DIAS CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004551-55.2019.8.26.0126 - Voto no 20354
2
VOTO No 20354 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1004551-55.2019.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
RECORRENTES: JUÍZO EX OFFICIO E INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
RECORRIDA: MARIA APARECIDA CORREIA
Juiz de 1a Instância: Ayrton Vidolin Marques Júnior
MC
PENSÃO POR MORTE. Benefício em favor de convivente,
em união estável, com ex-servidor público municipal
falecido. Prova inequívoca da união estável. Termo inicial
do pagamento corretamente fixado como sendo o da data do
requerimento administrativo. RECURSOS OFICIAL E
VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos oficial e voluntário
interpostos contra a r. sentença de fls. 857/859, que julgou procedente a
ação ajuizada por Maria Aparecida Dias Correia para condenar o
Instituto
de
Previdência
do
Município
de
Caraguatatuba-
CARAGUAPREV ao pagamento do valor devido a título de pensão por
morte à autora, desde 12.2.2019, com acréscimo de correção monetária
pelo IPCA-E, conforme teses definidas no Tema 810 do STF, e juros
moratórios na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados
no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o do CPC, incidindo
somente sobre as prestações vencidas até a sentença, nos termos da
Súmula 111 do C. STJ.
Inconformado, apela o Instituto de Previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004551-55.2019.8.26.0126 - Voto no 20354
3
do Município de Caraguatatuba-CARAGUAPREV pugnando pela
inversão do julgado, sob a alegação de que não há nos autos elementos
capazes de comprovar a união estável (fls. 862/874).
Contrarrazões às fls. 878/884.
Sentença,
no
mais,
sujeita ao reexame
necessário.
É o relatório.
Os recursos voluntário e oficial não comportam
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
No presente caso concreto, a autora requereu
administrativamente o benefício de pensão por morte em razão do
falecimento de Nivaldo Monte Negro Júnior (fl. 18), ex-servidor público
municipal, com quem alegou ter convivido em união estável de
30.5.2012 até a morte de Nivaldo (fl. 15).
O pedido administrativo foi indeferido em
razão do não reconhecimento da união estável entre as partes. De acordo
com as informações constantes nos autos, a CARAGUAPREV entendeu
que a convivência entre a autora e Nivaldo teve fim em 2016.
Nesse aspecto, conforme salientado na r.
sentença, há prova inequívoca da união estável: escritura de declaração
de união estável (fls. 15/16) e prova oral produzida, tudo a revelar, sem
dúvida, o propósito de constituir unidade familiar, o que não foi
infirmado pela requerida.
Conforme
salientando
pelo
magistrado
sentenciante:
“Não é demais ressaltar que a coabitação não
representa requisito indispensável à caracterização da união estável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004551-55.2019.8.26.0126 - Voto no 20354
4
enquanto que, no caso, há elementos concretos no sentido de
manutenção da convivência entre as partes mesmo após a separação
ocorrida no ano de 2016. A manutenção da relação afetiva é
corroborada pelo fato de ter sido a requerente quem deu pela falta do
servidor, dirigindo-se à casa em que estava, mas o encontrando morto
(fls. 243-244). Também neste sentido é a declaração da requerente na
delegacia (fl. 342) de que “mesmo residindo em casas separadas,
continuaram namorando”, não se podendo olvidar da circunstância
acalorada em que tal declaração foi proferida (o companheiro da
requerente acabara de cometer suicídio). Em verdade, o que se apurou é
que Nivaldo conduzia uma vida dupla, comportando-se como se casado
fosse ao lado da requerente, mas como se solteiro fosse quando estava
na casa de seu genitor, local utilizado para o consumo de drogas e
promoção de festas entre amigos” (fls. 857/858).
De fato, a despeito das alegações da apelante,
verifica-se que na própria escritura de reconhecimento de união estável
consta que Nivaldo era solteiro no momento em que foi lavrado referido
documento público, de tal forma que não há falar-se em impedimento
para constituição da união estável.
No mais, no que tange ao dever de coabitação,
a jurisprudência do C. STJ é no sentido de que tal elemento não se
mostra indispensável para a caracterização da união estável como
vínculo familiar. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. 1.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO INTUITO DE
CONSTITUIR FAMÍLIA. REVISÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004551-55.2019.8.26.0126 - Voto no 20354
5
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
2.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 9.278/96,
bem assim da
jurisprudência desta Casa, a coabitação não
constitui requisito
necessário para a configuração da união
estável, devendo encontrarem-se presentes,
obrigatoriamente, outros relevantes
elementos que denotem o imprescindível intuito
de constituir uma
família. Precedentes” (STJ, AgRg no AREsp
649786 / GO, T3-Terceira Turma, Rel.
Ministro
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJE
18.8.2015).
Nessas circunstâncias, a concessão de pensão
por morte em favor da autora, na condição de convivente em união
estável, era mesmo de rigor.
Quanto ao termo inicial do pagamento do
benefício, verifica-se que de maneira acertada o magistrado sentenciante
fixou a data do pedido administrativo.
No mais, tem-se que os critérios de atualização
monetária estão em consonância com a orientação dos Tribunais
Superiores (Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ), eis que o índice
estabelecido pelo d. Juízo sentenciante é reconhecido como capaz de
captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004551-55.2019.8.26.0126 - Voto no 20354
6
Por fim, levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal, é de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais, originalmente fixados no percentual mínimo
de cada faixa do art. 85, § 3o do CPC, para que passem ao montante de
11%,observado o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos voluntário e oficial.
ISABEL COGAN
Relatora